Tribunal: TJPA
Processo: 0008552-50.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008552-50.2020.8.14.0401

APELANTE: SANDRO DE SOUZA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI N. 11.343/06. NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, para redimensionar a pena do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Sandro de Souza Barbosa, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à sanção de 7 (sete) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
(cf. página 1, do ID 5825646 / página 2, do ID 5825648).

Nas razões recursais, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal (cf. ID 6390864).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento da apelação (cf. ID 7103477)
.

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifestou pelo improvimento do recurso (cf. ID 7417389).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

No mérito, a defesa pede a redução a pena basilar do apelante ao mínimo em abstrato do delito de tráfico, argumentando que houve foi considerado unicamente a natureza do entorpecente para negativar o vetor da culpabilidade.

Tem razão, em parte

Analisando os autos, observo que o MM. Magistrado considerou apenas a natureza deletéria da substância para justificar o incremento da pena basilar, o que não deve permanecer. Ora, como é cediço, o legislador previu, no artigo 42, da lei n. 11.343/06, que deve ser considerada também a quantidade do entorpecente apreendido, de modo que o binômio "natureza e quantidade" serve como vetor único e especial do delito de tráfico de drogas.

Nesse contexto, o caso não é de redução da pena-base ao mínimo legal, mas de readequação da valoração, neutralizando-se a culpabilidade e negativando-se o vetor “natureza e quantidade dos entorpecentes”, já que, compulsando os autos, vejo que o apelante foi preso levando consigo 496 (quatrocentos e noventa e seis) gramas de cocaína (cf. página 1, do ID 5825640), o que constitui quantidade significativa de entorpecente que possui alta nocividade e poder de dependência.

Vale ressaltar que apesar de se tratar de recurso exclusivo da defesa, não há que se falar em
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena por meio de nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que ocorreu o delito, sem que isso implique afronta ao artigo 617, do CPP, desde que, por óbvio, não haja a piora da reprimenda final. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do c. STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. (...). EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação. (STJ - AgRg no AREsp: 1763108 PR 2020/0244225-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

Prosseguindo, noto que haver outros aspectos da dosagem da pena do apelante a reparar, os quais passo a analisar mesmo não tendo sido requeridos pela defesa, em fiel observância ao efeito devolutivo da apelação à luz do princípio do
favor rei
, e do caráter de ordem pública das penas.

Vejamos.

Como é sabido, o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena-base, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do juiz sentenciante, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele ponderar o aumento da pena-base por cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, consideradas desabonadoras, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto.

Nesse sentido é entendimento consolidado por este e. Tribunal de Justiça, que em sua Súmula 23 preconiza,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Contudo
, in casu
, entendo haver teratologia no valor aplicado por circunstância judicial não favorável, estando fora dos limites de proporção à gravidade da conduta apurada nos autos. Ora, embora não haja um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência, a pena-base fixada em 7 (sete) anos por apenas uma circunstância judicial negativa exigiria fundamentação adequada e específica capaz de justificar tamanho rigor, o que não foi feito. Nessa esteira, não se aferindo extraordinariedade nas circunstâncias concretas do delito sob análise,

não pode ser mantida a suputação realizada.

Por isso, registro que utilizarei a fração de 1/8 (um oitavo) aplicada sobre a diferença entre as penas máxima e mínima do crime, por cada uma das oito circunstâncias judiciais aptas a exasperar a pena-base.

Finalmente, é cedido que para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Compulsando os autos, vejo que o MM. Magistrado negou a incidência da benesse calcando-se no fato de que o réu responde a outro processo criminal ainda não transitado em julgado, o que em seu entender, seria suficiente para caracterizar que o apelante se dedica a atividades criminosas.

Tal fundamento não pode permanecer, estando o entendimento contrário já sedimentado na Tese Repetitiva n. 1139, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (cuja aplicação é compulsória para as Cortes de Justiça), que assim dispõe: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06”.

Dessa forma, considerando que o apelante é primário, de bons antecedentes, e não emerge dos autos outros elementos que conduzam à conclusão de que se dedique exclusivamente à atividade criminosa ou integre organização criminosa, entendo que deve ser concedida a minorante.

Assim, tendo em vista as reformas e readequações promovidas acima, p
asso à nova dosimetria da pena, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42 da lei n. 11.343/06.

Na primeira fase, considero como negativa apenas a circunstância judicial da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, conforme fundamentado alhures, sendo neutros os demais vetores. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa

Na segunda fase, presente a atenuante de confissão espontânea. Não incidem agravantes. Dessa forma, atenuo a reprimenda basilar de referência em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, há a minorante do tráfico privilegiado a ponderar. Inexistem majorantes.
Em relação ao
quantum
de diminuição a ser promovido, tendo em vista que a quantidade e natureza dos entorpecentes já foram valoradas na primeira fase da dosimetria do apelante, que não as considerarei para a modulação da fração, devendo essa ser estabelecida no patamar de 2/3 (dois terços), consoante Tese de Repercussão Geral n. 712, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, embora a quantidade de pena permita a fixação do aberto, hei por bem estabelecê-lo no semiaberto, em razão da existência de um vetor desfavorável, qual seja, o da natureza e quantidade dos entorpecentes, conforme artigo 33, §2º, “b” e §3º do Código Penal c/c artigo 42, da lei n. 11.363/06.

Pelo mesmo fundamento, não substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme artigo 44, do Código Penal, deixando ainda de aplicar o benefício previsto no artigo 77, do mesmo diploma.

Para arrematar, destaco o seguinte aresto:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. SUFICIENTEMENTE ELEVADA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso exige a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do CP ou em outra situação que demonstre a gravidade concreta do crime. Precedentes. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que a

quantidade e qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos
. Precedentes. 3. Na espécie, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea b, do CP, c/c o art. 42, da Lei n. 11.343/2006, malgrado a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em patamar não superior a 4 anos, inviável a imposição de regime aberto para o início do cumprimento da pena, porquanto a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos - 51g de cocaína e 135g de maconha (e-STJ fl. 246) - justificam a imposição de regime prisional mais gravoso (no caso, o semiaberto). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2437849 SP 2023/0301485-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 29/08/2024